Tribunal: TJMT
Processo: 0031310-30.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031310-30.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO - CPF: 269.362.768-06 (APELANTE), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 10.702.436/0001-86 (APELADO), HELIO GARDENAL CABRERA - CPF: 048.784.438-63 (ADVOGADO), LUIZ AMAURI BORGHI JUNIOR - CPF: 223.088.798-07 (ADVOGADO), BRUNO VITOR MACHADO - CPF: 330.282.958-22 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PERMUTA DIGITAL.COM LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SIRIO DO NASCIMENTO - CPF: 224.617.808-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE MARKETING MULTINÍVEL – PLANO DE RECOMPENSAS EM BÔNUS DE FIDELIZAÇÃO – CONVERSÃO EM ESPÉCIE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – SEMELHANTE PIRÂMIDE FINANCEIRA – CONDUTA ILÍCITA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

O negócio jurídico celebrado pelas partes, constituído pela formação de uma base de vendedores em cadeia que sustentam os primeiros partícipes da organização, configura sistema semelhante a denominada "pirâmide financeira", cuja prática é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, que por gerar lucro única e exclusivamente aos criadores, caracteriza crime contra a economia popular, nos termos do art. 2o, inciso IX da Lei no 1521/51.

Deve ser confirmada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com a devolução da diferença do valor investido pelo apelante, nos termos da douta sentença recorrida.

Inexistindo situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade, não há que se falar em danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDUARDO ALVES FERREIRA NETO FILHO, visando reformar a sentença proferida pelo MM Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c.c. Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar n.o 0031310-30.2014.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos vertidos na inicial, para declarar nulo o contrato firmado entre as partes e CONDENAR a ré a promover o ressarcimento do valor de R$26.237,00 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e sete reais). Referido valor deverá ser monetariamente corrigido pelo índice INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

Ante a sucumbência recíproca, condenou as partes em custas e despesas processuais
pro rata
, bem como, os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3o, do CPC.

Irresignado o recorrente aduz que:

- adquiriu 22 PACOTES e-VOUCHER VIP, cada um no valor de R$2.890,00, sendo 11 em nome (login) de “
eduardobob
” e 11 em nome de “
eduardoti
”, pagando a NNEX o montante total de R$63.580,00 (sessenta e três mil quinhentos e oitenta reais), para ter direito de ativar os produtos e serviço oferecidos pela contratada;

- passou a prestar os serviços contratados, que de acordo com a cláusula 6a, item 6.4, seria: “
a atividade diária se refere c‘:postagem de 1 (um) ou mais anúncios, ou outra atividade de midia digital disponibilizada
”;

- a recorrida criou no recorrente a expectativa de auferir com o aludido contrato uma remuneração mensal de R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), mas em contrapartida o recorrente deveria adquirir pacotes e realizar anúncios publicitários;

- longe do que decidiu a magistrada a quo, não se busca aqui o pagamento pelos serviços desenvolvidos no período, mas tão somente a restituição integral do valor investido pelo recorrente, qual seja, R$63.580,00 (sessenta e três mil e quinhentos e oitenta reais), pois a isso se comprometeu, conforme expresso no termo de adesão;

- em decorrência da caracterização de um esquema de pirâmide financeira, seja pela quebra de princípios que regem as relações contratuais, diante de cláusulas dúbias apostas em contrato de adesão, deve-se assegurar a interpretação mais benéfica ao aderente/apelante, devendo a recorrida ser condenada a restituir integralmente o valor desembolsado pelo recorrente de R$ 63.580,00.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de reformar
in totum
a decisão recorrida, reconhecendo a legitimidade do pedido do recorrente para majorar a condenação do valor a ser restituído pelas recorrida, no montante de R$63.580,00 (sessenta e três mil e quinhentos e oitenta reais), bem como, arbitrar uma indenização por danos morais.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certidão de id. 95835458.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso, o negócio jurídico praticado pela apelada, constituído pela formação de uma base de vendedores em cadeia que sustentam os primeiros partícipes da organização, configura sistema semelhante à denominada “pirâmide financeira”, cuja prática é vedada pelo ordenamento jurídico, que por gerar lucro única e exclusivamente aos criadores, caracteriza crime contra a economia popular, nos termos do art. 2o, inciso IX da Lei no 1521/51:

Art. 2o. São crimes desta natureza:

(...)

IX - obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos ("bola de neve", "cadeias", "pichardismo" e quaisquer outros equivalente);

(...)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR PUBLICIDADE ENGANOSA - IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESCABIMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS - SERVIÇOS E PUBLICIDADE - BBOM - PIRÂMIDE FINANCEIRA - PROMESSA DE LUCRO FÁCIL E RÁPIDO - ARREGIMENTAR OUTRAS PESSOAS - PROMESSA DE BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO - VEDAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO - LEI No. 1.521/51 - RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO - PERTINÊNCIA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor se a essência da relação entre as partes tem como objetivo o trabalho de divulgação da marca BBOM e, em contrapartida, a parte aderente tem expectativa de bonificações em dinheiro pelo número de pessoas arregimentadas. Se a empresa de Marketing Multinível tem como fonte de renda o incentivo à adesão de novas pessoas ao negócio, com promessa de ganho fácil e rápido, tal atividade é considerada “Pirâmide Financeira”, a qual é vedada, já que o negócio jurídico reveste-se de ilicitude diante do que prevê a Lei no 1521/51. Deste modo, faz jus o contratante à restituição de valores pagos para aderir ao contrato. Inexistindo situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade, não há que se falar em danos morais.”
(N.U 0038484-27.2013.8.11.0041, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

“RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO – PIRÂMIDE FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da lei civil o inadimplemento contratual enseja a rescisão contratual com devolução dos valores pagos, além de perdas e danos. A prova dos autos demonstra que o contratado foi induzido a erro ao aderir a proposta lançada pela contratante, incidindo em evidente vício de consentimento. Diante disso, imperioso é o retorno das partes ao estado anterior a contratação, de modo que além da rescisão do pacto, deve ser restituído o valor pago, devidamente corrigido e atualizado”.
(N.U 0013674-05.2013.8.11.0003, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 29/06/2016)

Além do mais, independentemente da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor, não resta dúvida que neste tipo de negócio o prejuízo dos aderentes é inevitável, principalmente àqueles que ingressaram na rede tardiamente e não tiveram oportunidade de recuperar seu investimento, como o ocorrido nos autos.

No caso, embora o autor\apelante argumente que deve ser ressarcido integralmente, o mesmo
confirma
o recebimento de parte dos valores investidos, inclusive anexando aos autos o Resumo Financeiro, o qual indica o saldo de R$ 26.237,00 a seu favor, resultado da diferença entre o valor investido e o utilizado/sacado, confira-se:

Por essa razão, deve ser confirmada a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, com a devolução da diferença do valor investido pela apelada, nos termos da douta sentença recorrida.

No tocante aos danos morais, não prospera a pretensão, ante as peculiaridades específicas do caso concreto, uma vez que não foi comprovado nos autos, que o apelante seja uma pessoa ingênua e que não possuía à época dos fatos o discernimento suficiente do negócio realizado.

Assim, não se mostra minimamente razoável a pretensão de danos morais, já que o autor, objetivando lucros fáceis, assumiu o risco do negócio, logo, deve arcar com o ônus de sua escolha por ausência de cautela ao contratar.

Se não fosse o bastante, a prova da ocorrência desses danos morais incumbia ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC. Para tanto, bastaria apresentar testemunhas que afirmassem que sua credibilidade e confiança restaram abaladas frente às pessoas que aceitaram o seu convite para participar da suposta pirâmide, porém, nada disso foi demonstrado nos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021